Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Princípio da consunção. Pena. Frações de aumento.
1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento do policial responsável pelo flagrante, demonstram que o réu causou ofensa à incolumidade pessoal da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.
2 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 - Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a contravenção penal de vias de fato, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de ameaça.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento nessa fração deve ser mantido.
6 – Apelação não provida.